Tribunal: TJSP
Processo: 2263427-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO-EDITORIAIS. Ação de resolução do contrato por inadimplemento. Cumprimento de sentença. Pedido de realização de pesquisa e bloqueio de ativos da executada através do sistema CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional). Desnecessidade. Informações que podem ser obtidas por meio do Sistema BacenJud. Recurso não provido.